Tribunal: STF
Processo: HC 247666
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor Dirceu de Oliveira.  



    O impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês pela prática de crime tipificado no Código Penal, na Ação Penal nos autos do Processo 0004478-23.2009.4.03.6109 que tramitou pela 1ª Vara Federal da Comarca de Limeira, SP, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 297, caput e § 3º, II, 299 e 304, todos do Código Penal.



    A sentença de fls. 48/76, condenou o acusado às penas definitivas somadas de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 198 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 297, caput, no artigo 299, por 4 vezes, e no art. 304, por 13 vezes, todos do Código Penal.



    O acórdão de fls. 10/27, deu parcial provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação tão somente pela prática artigo 299, por 2 vezes, e no art. 304, também por 02 vezes, todos do Código Penal, reduzindo dessa forma a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena de multa de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    A defesa interpôs recurso especial, que embora não tenha sido conhecido, reconheceu, de ofício, a continuidade delitiva entre os dois delitos de uso de documento falso e os dois delitos de falsidade ideológica, fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo (p. 43/49). O acórdão transitou em julgado em 16/02/2024. A R. decisão no acordão AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2413089 – SP (2023/0256275-7) determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto, desconsiderando as circunstâncias pessoais do paciente. Tais condições justificam, à luz da legislação e da doutrina penal, o cumprimento da pena em regime aberto.



    Inconformado com a decisão, a defesa interpôs apelação requerendo apenas o afastamento do regime semiaberto para aplicação do regime aberto, com base nas circunstâncias judiciais favoráveis e nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Porém face ao cumprimento da pena e sendo o paciente empresário e também faz trabalhos na empresa de visitas externas aos clientes, em viagens durante o estado, para isso, trouxe aos autos os comprovantes da empresa que é proprietário, sendo concedido o regime aberto não prejudicará o impetrante de exercer sua profissão e trabalho que já exerce atualmente, conforme documento anexo.



    Desta forma, considerando que o cunho decisório tem caráter em prejudicar o paciente no labor de seu trabalho diário, e principalmente no que tange a ressocialização e reinserção social, que impetrante já detém, sendo que com a decisão poderá impedi-lo de continuar no emprego, e ainda, pelo fato da pena do impetrante ser de 4 ano e 01 mês, a presente impetração possui o único propósito garantir a execução de pena de forma correta no regime aberto e assegurar-lhe o direito ao cumprimento da pena em regime singular de circunstâncias judiciais favoráveis e nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, faz necessário o presente remédio constitucional para garantir ao reeducando o cumprimento da pena de forma justa e proporcional ao fixado. (doc. 1, pp. 2-4 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer o impetrante a concessão de medida liminar, com a concessão do presente Habeas Corpus preventivo, a fim de:



    A) Garantir ao paciente o direito a suspensão da execução de pena do processo nº 0011012-23.2024.8.26.0502, assegurando-lhe assim de forma livre o direito do impetrante de aguardar a decisão final do presente remédio constitucional em liberdade até decisão de mérito.



    B) Garantir ao paciente ao final, que seja o presente remédio recebido, eis que o paciente tem a pena fixada em 4 ano e 1 mês, totalmente incompatível com política criminal da pena determinada, e que assim haja concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus, para fixar o regime da pena a ser cumprido pelo impetrante, como sendo o regime aberto. (doc. 1, p. 27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, a inviabilidade da impetração do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, ressalto que o art. 66, III, b e f, da Lei n. 7.210/1984, estabelece que compete ao Juiz da execução decidir sobre progressão ou regressão nos regimes, e incidentes da execução. Nesse contexto, verifico que este writ não está devidamente instruído, pois a ele não foi encartado cópia do ato coator, documento necessário à comprovação do alegado constrangimento ilegal.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020 – grifei)  



    Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido. (HC 131.202 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2016 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator